Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-87.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. TRATAMENTO DOMICILIAR. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608/STJ. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/1998. CUSTEIO DO SERVIÇO DE HOME CARE. OBRIGATORIDADE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento com preceito cominatório, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a tutela de urgência e determinar ao plano de saúde o custeio do serviço de home care da autora, que posteriromente veio a óbito.

2. Destarte, “não há perda superveniente do objeto da ação em virtude do falecimento da autora após o deferimento da antecipação de tutela, considerando que remanesce o interesse de agir do espólio ou de eventuais sucessores da parte, em razão da possibilidade da cobrança relativa aos custos do tratamento da autora, sendo necessária a confirmação, na sentença, da decisão que antecipou os efeitos da tutela, como condição para sua eficácia” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07212617820188070001, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, PJe 22/8/2019).

3. A relação jurídica discutida em juízo não se sujeita à legislação consumerista, eis que o plano de saúde é administrado por entidade de autogestão (Súmula no 608/STJ). 3.1. Versando a lide sobre questão atinente a plano privado de assistência à saúde, deve-se aplicar a Lei no 9.656/1998.

4. Conforme dispõe o art. 18 da Lei no 9.656/1998, o prestador de serviços ou profissional de saúde, na condição de contratado, credenciado ou cooperado de operadora de plano de saúde, obriga-se a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de emergência ou urgência. 4.1. Em complemento, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constituiu desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 4.2. Precedente: “1. ‘O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes’ (AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 30/08/2019). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que ‘o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário’ (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). [...]” (4a Turma, AgInt no REsp 1810061/SP, rel. Min. Raul Araújo, DJe 19/12/2019).

5. No caso dos autos, segundo relatórios médicos, a autora era portadora de esquizofrenia, com quadros psicótico crônico e demencial avançado. Dependia completamente de terceiros para cuidados pessoais. Era deficiente física e seu quadro era irreversível. De acordo com seu médico, necessitava de fisioterapia motora em domicílio três vezes por semana, estava acamada, necessitava também de cuidados de home care e não havia previsão de alta médica. A paciente era resistente a internação psiquiátrica, sendo a evolução da doença incapacitante, de mal prognóstico, necessitando de acompanhamento psiquiátrico continuado.

6. Em que pese o esforço argumentativo do plano de saúde para enquadrar o caso da paciente como sendo de atenção domiciliar, o que demandaria apenas terapia seriada com atendimento por equipe multidisciplinar, esta alegação não é suficiente para afastar a necessidade constatada pelo médico, que a avaliou e, diante da análise de seu quadro clínico, traçou um plano terapêutico, que para ser viabilizado demanda a continuidade do serviço através de home care nos termos postulados pela parte autora.

7. Acrescente-se que a saúde é direito fundamental inerente ao ser humano e decorre da dignidade da pessoa humana, expressa na Constituição Federal como princípio da República Federativa do Brasil. Assim, o atendimento domiciliar da paciente que apresenta quadro clínico grave, necessitando de cuidados dessa natureza por recomendação médica, encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que preconiza o direito à vida e à saúde.

8. Diante desse quadro, deve ser reconhecida a abusividade da negativa do plano de saúde em cobrir as despesas do serviço de home care, necessário ao tratamento da beneficiária, até porque o contrato de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura securitária, mas não pode restringir a modalidade de tratamento a ser ministrado ao paciente.

9. Mesmo nos casos de expressa exclusão da cobertura mediante o serviço de home care, tem sido reconhecida a abusividade dessa cláusula contratual. Precedente (STJ, 3a Turma, REsp 1766181/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/12/2019).

10. Apelação desprovida.